Tribunal: STF
Processo: RHC 221772
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 719.724/RS, assim ementado (eDOC 46):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 



    3. Investigação policial e diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 



    4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e o julgamento da apelação, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Narra a defesa, em suma, que: a) o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado; b) a condenação foi mantida em sede de apelação; c) o constrangimento ilegal decorre do ingresso forçado, por policiais, no domicílio do recorrente, uma vez que ausentes elementos justificadores das fundadas razões.



    Em razão do exposto, pugna pelo reconhecimento da “ilicitude das provas obtidas desde a violação de domicílio procedida”.



    A liminar foi indeferida (eDOC 74). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 77):



    Penal e Processual Penal. Tráfico. Condenação confirmada em segunda instância. Pleito de nulidade de provas obtidas em alegada invasão a domicílio. Writ não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental não provido. 



    Invasão a domicílio. Irresignação insuscetível de exame em sede de habeas corpus. Necessária incursão em matéria fática probatória, imprópria para a via eleita. 



    Situação de flagrância. Tentativa de abordagem de suspeito, em local conhecido como ponto de tráfico, que empreende fuga para o interior de seu domicílio. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, consta dos autos que o ora recorrente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo a inicial acusatória descrito as circunstâncias da prisão em flagrante da seguinte forma (eDOC 5, p. 2):



    “[...]



    No dia 12 de outubro de 2018, por volta das 19h30min na residência do denunciado (situada na Rua Luiz Tomedi, nº 663, bairro Conceição, em Bento Gonçalves) QUELVEN RODRIGUES DA SILVA tinha em depósito e guardava, para entrega e venda a consumo de terceiros, 04 (quatro) pedras de crack pesando, conjuntamente 13,66g (treze vírgula sessenta e seis gramas) e 01 (uma) porção de cocaína pesando, aproximadamente 103,66g (cento e três vírgula sessenta e seis gramas), substâncias estas entorpecentes que causam dependência física e psíquica (auto de apreensão de fl. 07, laudo de constatação de fl. 11 e fotografia de fl. 76 do IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98 - SVS/MS).



    Na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades da via pública supracitada, quando visualizaram um indivíduo (posteriormente identificado como sendo o denunciado QUELVEN), o qual ao avistar a guarnição, imediatamente começou a correr, vindo a ingressar no imóvel de nº 663 (situado no endereço suprarreferido). Diante das circunstâncias e da atitude suspeita do denunciado, os policiais adentraram no domicílio e abordaram-no já no interior da residência, localizando, em cima de um móvel que guarnecia o domicílio, as substâncias entorpecentes acima descritas (fotografia de fl. 76 do IP), bem como 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) telefone celular, de cor branca (auto de apreensão de fl. 07 do IP), razão pela qual foi proferida voz de prisão em flagrante.”



    Entendendo pela existência de provas de materialidade e autoria delitivas, a Juíza de 1° grau acolheu a tese acusatória, condenando o ora recorrente nos termos da denúncia, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 13, p. 3-15):



    “[...]



    A materialidade do fato encontra respaldo na ocorrência policial (fls. 06/09), auto de apreensão (fl. 10), laudo de constatação da natureza da substância (fls. 14/15), fotografia (fl. 79), laudos toxicológicos (fls. 96/97), e na prova oral, que analiso a seguir: 



    Matheus Bueno Feo, policial militar, relatou que, em operação realizada em Bento Gonçalves, visualizaram “um indivíduo suspeito, num conhecido ponto de tráfico. Bairro Conceição”, o qual não acatou a voz de abordagem e empreendeu fuga, ingressando em uma residência, no interior da qual, após perseguição, lograram êxito em abordá-lo, o qual resistiu à prisão, não querendo ser revistado, tendo sido necessário o uso moderado da força, com compressão ao solo, para imobilizá-lo e revistá-lo. Nas buscas, localizaram, sobre um rack da primeira peça em que entraram, o documento de identidade do abordado, uma pedra de cocaína, quatro pedras de crack, uma balança de precisão e um telefone celular, o que importou na condução do agente à Delegacia de Polícia e, posteriormente, ao hospital. Reconheceu o acusado, presente na sala de audiências, como sendo a pessoa abordada. Quando o réu ingressou no imóvel, a porta deste estava aberta. Reconheceu os itens da foto da fl. 79 como sendo as substâncias apreendidas, sobre as quais QUELVEN nada disse. Não sabe se aquela era a casa do réu, na qual apenas este se encontrava. Considerou a atitude inicial do réu suspeita, por ser de noite, ser o bairro dominado por uma facção criminosa e ser, aquele local específico, ponto de venda de drogas. Questionado pela defesa se a suspeita era mais em relação ao bairro do que à pessoa, referiu: “da pessoa também, é só olhar para a cara de seu cliente”. Ao ser questionado se identifica os suspeitos pela cara, respondeu: “ele estava num ponto de tráfico, a gente tentou abordá-lo, ele saiu correndo”. O acusado estava sozinho, não tendo sido abordadas outras pessoas. Tanto o portão de acesso quanto a porta da residência estavam abertos. Antes do ingresso na casa, não foi verificada a ocorrência de delito em andamento, mas a fuga do réu, ao receber voz de abordagem, respaldava o ingresso da polícia na moradia. Tudo o que foi apreendido estava sobre o rack. O aparelho de telefone celular apreendido não era smartphone, e sim um “celular, bem simples”, não tendo sido solicitado seu desbloqueio. Na residência, consigo, ingressou o soldado “Bueno”. Ao que recorda, o acusado sofreu uma lesão no rosto, em razão da compressão ao solo. Na residência em que a prisão do acusado se deu, havia móveis. No momento da abordagem, havia pessoas transitando na rua, mas ninguém “tão próximo” da casa (CD. da fl. 127).



    Samuel Rocha Bueno, também policial militar, expôs que, em razão de Bento Gonçalves apresentar alto índice de homicídios decorrentes do tráfico de drogas e de conflito entre facções, estavam realizando patrulhamento tático na área citada na denúncia; ao visualizarem o acusado, deram-lhe voz de abordagem, instante em que ele correu para o interior de uma residência, cuja porta estava aberta; a equipe de policiais o perseguiu, abordou e conteve QUELVEN no interior da moradia, na qual localizaram entorpecentes. Reconheceu o réu, presente na sala de audiências, como sendo a pessoa abordada, o qual, inicialmente, fora visto em via pública, na frente da moradia. Refere que a droga apreendida possuía a mesma aparência da fotografia da fl. 79, e fora localizada sobre uma espécie de rack. Além dos entorpecentes, ao que lembra, também foi apreendido um telefone celular, um documento de identidade de QUELVEN e uma balança de precisão. Não lembra se o réu disse algo, o qual, ao ser abordado, estava sozinho, não tendo sido identificado familiar ou amigo nas proximidades, ou alguém que tenha se deslocado para ver o que ocorria. O imóvel estava com o portão e a porta abertos, até porque, considerando a velocidade do ingresso, não haveria tempo de o acusado usar chaves para abri-los. Por ter sido localizado documento de QUELVEN na casa, acredita que ele lá residisse. Por ser o comandante da equipe, não foi o responsável pelas apreensões, não sabendo, portanto, se o documento de identidade foi apreendido na casa ou na posse do acusado. A perseguição ao réu se deveu ao cometimento, por ele, de crime de desobediência, aduzindo: “é um local de ponto de tráfico, é um local conflitado pelo tráfico de drogas, e é um dos modus operandi dos traficantes da região, ao avistarem a polícia, sair correndo”. Não conhecia o réu. Consigo, no imóvel, ingressou o policial militar “Feo”, permanecendo o outro miliciano na parte externa. QUELVEN resistiu à prisão, pretendendo se desvencilhar, mas sem investir contra os policiais militares, acreditando tenha sofrido alguma lesão, decorrente do uso progressivo da força, com compressão ao solo, a fim de algemá-lo. Após a prisão, conduziram o acusado a exame médico. Ao que lembra, fez referência, em seu depoimento extrajudicial, acerca da resistência e desobediência praticadas pelo réu. Não contavam com mandado de busca e apreensão. De entorpecentes, foram apreendidas quatro pedras de crack e um tijolo maior de cocaína (CD. da fl. 127). 



    O policial militar Leonardo Carvalho registrou que, devido aos homicídios ocorridos Bento Gonçalves, foram deslocados para esta cidade. Um dos bairros mais perigosos era o Conceição, no qual, durante patrulhamento, um indivíduo, ao ver os policiais militares, empreendeu fuga correndo e ingressou no pátio de uma moradia, passando pelo portão. Enquanto realizava a segurança da equipe, na parte externa, os demais policiais realizaram a abordagem. Reconheceu o acusado, presente na sala de audiências, como sendo a pessoa abordada. Não viu se o portão de acesso ao imóvel ou a porta da casa estavam abertas quando QUELVEN por eles passou, em razão de sua posição na função de dar a segurança. Ao que recorda, na casa, foram apreendidos cocaína, crack, telefone celular e um documento de identidade – cuja titularidade não lembra. Havia bastante pessoas na rua, as quais não interferiram na ocorrência. Não recorda se lhe foi dito onde os objetos apreendidos foram localizados. QUELVEN, ao que sabe, ficou levemente lesionado por ter resistido à prisão, tendo sido conduzido ao hospital para ser medicado. Quando visualizaram o acusado, este estava sozinho (CD. da fl. 127). 



    Guilherme Francisco Pereira, afilhado da genitora do acusado, narrou que, quando se dirigia ao mercado, foi chamado por QUELVEN, que estava na frente da igreja; quando chegou para cumprimentá-lo, foram abordados e revistados pelos policiais, que nada de ilícito encontraram. Ao localizarem uma chave no bolso do acusado, questionaram este e os conduziram ao interior da moradia, “daí lá eles torturaram ele”. A igreja mencionada dista cerca de 50 metros da casa do acusado. Segundo os milicianos, a abordagem seria de rotina, não sabendo por que eles foram à moradia de QUELVEN, não tendo aqueles referido estarem procurando drogas. Foram abordados por cerca de quatro policiais. Por terem sido levados cada um para um “canto”, no início da abordagem, não sabe como os milicianos identificaram de que casa era a chave portada pelo réu. QUELVEN portava telefone celular, não tenha visto o aparelho. O réu estava sozinho quando se aproximou de si e, antes de ser abordado, não o viu correr. Havia bastante pessoas na rua, e uma delas avisou sua mãe, DANUZA, que fora conduzido para o interior da casa de QUELVEN, vindo a ser liberado após a chegada dela no local. Sua genitora não foi autorizada a entrar no imóvel. No interior da moradia, foi, inicialmente, colocado ao lado de QUELVEN, mas depois foi levado “pra um canto”. Não sabe se foi apreendido algo de ilícito no interior da casa, tendo ouvido o réu falando “o tempo todo que não tinha nada (…) num primeiro momento, eles só falavam que queriam da droga, e o QUELVEN falava que não tinha, daí depois (...) me levaram pra um canto mais longe, dali eu não consegui mais ouvir nada”. Não tem envolvimento com delitos, tendo ciência das consequências de mentir em Juízo. Foram agredidos, na ocasião, tendo QUELVEN levado socos na cabeça e nas costelas, pelos policiais, enquanto estava sentado ao seu lado. Tais agressões foram, inicialmente, praticadas por um policial, ”depois eles se revezavam”. Não ficou lesionado, não sabendo se QUELVEN ficou, já que foram separados, posteriormente. Não sabe onde reside a genitora do réu, pois nunca teve “muito envolvimento com ela”. Antes da abordagem, não viu o acusado conversando, mantendo atitude suspeita, ou trocando algum objeto com alguém. A primeira peça da moradia era a sala, na qual viu um armário marrom, não tendo visualizado, neste, qualquer objeto que tenha sido recolhido pelos policiais. Na época do fato, eram frequentes, tanto a presença da polícia naquela região, como abordagens, tendo sido abordado três vezes, das quais, apenas a primeira “foi correta”, pois, nas demais, sofreu socos sem razão, pretendendo os milicianos que prestasse informações, as quais não possuía. Acredita que QUELVEN não residisse no imóvel em questão, não sabendo quem nele morava, nem porque as chaves estavam com aquele. Por medo de ser novamente abordado, não relatou à polícia ou ao Ministério Público as agressões sofridas, embora sua mãe tenha orientado que o fizesse. Não prestou atenção no que havia no interior da casa, se havia rack, ou objeto nos móveis, até porque foi colocado o tempo todo de cabeça baixa. Acabara de se encontrar com QUELVEN quando foram abordados. Por ter sido “liberado” antes, não viu o que foi apreendido. Não sabe se o réu usava aquela casa para alguma finalidade (CD. da fl. 127).



    Danusa Rael da Costa, testemunha referida, aduziu que, uma semana antes do fato, em uma terça-feira à noite, foi informada que seu filho GUILHERME fora abordado por policiais que realizavam operação no bairro, motivo pelo qual foi até o local da abordagem e conversou com um dos policiais, que lhe informou que estavam realizando averiguações e seu filho seria liberado, razão pela qual foi para casa. Segundo GUILHERME, os policiais queriam o telefone celular dele, que foi entregue. Posteriormente, GUILHERME chegou em casa “com os dedos esmagados, com o olho roxo, porque apanhou dos policiais”. Em razão disso, no dia seguinte, telefonou para a Delegacia de Polícia e foi orientada a levar seu filho para registrar ocorrência, o que não feito, por GUILHERME ter ficado com medo. No domingo subsequente, este se dirigia ao mercado, estando o acusado na esquina, quando policiais abordaram ambos e os conduziram para a casa citada na denúncia. Ao ser avisada, com receio de que seu filho fosse novamente agredido, foi até o local, onde encontrou GUILHERME algemado no interior da casa. Ao questionar um dos policiais – o mesmo com quem conversara na abordagem anterior –, ele referiu: “pois é, o GUILHERME tava na rua”. Seu irmão se insurgiu, instante em que o policial o mandou calar a boca, senão, daria um tiro “no meio da cara” dele. Na sequência, o policial encostou GUILHERME na parede, dizendo: “se eu te pegar na rua de novo, eu vou te quebrar, vou te largar mortinho no hospital”, e o liberou. Em razão disso, seu filho ficou mais de vinte dias sem sair de casa à noite. Não conhece o réu. Ao que recorda, o nome do policial era RENATO ou RODRIGO, “era alguma coisa com R”. Não presenciou a atuação dos policiais em relação a QUELVEN. Quando da abordagem, os policiais solicitaram que GUILHERME entregasse o telefone celular e desbloqueasse o aparelho, porém, seu filho, por ter ficado nervoso, não conseguia desbloquear, então, o policial pisou na mão dele; seu filho resultou com lesões na mão e no olho. Na sequência, os policiais foram com o aparelho para o interior do “camburão” e o destravaram, usando “um cabo” (CD. da fl. 147). 



    O acusado Quelven Rodrigues da Silva, em seu interrogatório, negou a prática delitiva, afirmando que, enquanto se dirigia ao mercado, encontrou o amigo GUILHERME, com o qual conversava quando foram abordados pelos policiais, que chegaram solicitando que desbloqueasse seu telefone celular. Disse ao policial “Leonardo Bueno” que, se ele mostrasse uma ordem judicial, o faria. Houve insistência do policial, com o que não consentiu, referindo ser invasão de privacidade. Antes de ser revistado, recebeu um tapa no rosto, pelas costas; na revista, o policial encontrou uma chave em seu bolso e o questionou, ao que respondeu ser de sua casa, indicando qual seria. Tal policial foi conversar com outro e levaram GUILHERME a uma distância de cinco, seis metros. Ao retornar, tal policial solicitou, novamente, que desbloqueasse seu telefone celular, com o que não concordou. Após, o miliciano referiu que os acompanharia até a sua casa, com o que concordou. Após abrirem sua casa, os policiais levaram ambos para dentro do imóvel, onde, após novamente se negar a desbloquear seu telefone, questionaram se possuía arma, ao que respondeu negativamente, aduzindo “Podem revirar, pode quebrar toda a casa se vocês quiserem”. Após revistarem o imóvel, o policial LEONARDO se dirigiu a si, aparentando estar drogado, e perguntou onde estaria a pistola, ao que negou possuir, reiterando que era para procurarem. Após, LEONARDO chamou outros dois policiais e permaneceram “num bolinho, conversando”; depois, conduziram-no até seu quarto, onde foi deitado em um colchão no chão e algemado, com a mão direita no pé direito e a mão esquerda no pé esquerdo e, após novamente negar possuir arma em casa, tal miliciano pegou uma sacola plástica e a colocou em sua cabeça, a qual conseguiu rasgar com os dentes. Ato contínuo, o policial rasgou uma calça jeans, colocou uma faixa em sua boca e a amarrou, e novamente questionou acerca da arma, ao que negou possuir, “de novo o saco na cabeça, tum. Aí me desmaiaram a primeira vez”, vindo a acordar “com chutes nas costelas e soco na cara”. Novamente, foi questionado quanto à arma, e negou possuir, de novo, então, “de novo me desmaiaram. A segunda vez que eu acordei abaixo de chutes e socos de novo, eu cuspi sangue da boca, daí ele viu que tava ficando grave a coisa. Daí ele me levantou, me encostou contra a parede, esse LEONARDO BUENO” e de novo questionou arma em casa e solicitou, novamente, o desbloqueio do telefone, ao que negou a posse da arma e concordou em desbloquear o telefone, “porque não aguentava mais a tortura”. Tal policial afirmou que, se não desbloqueasse seu telefone, não o apresentariam na Delegacia de Polícia. Então, o policial questionou ao outro onde estaria seu telefone celular – um J5 Prime –, o qual referiu estar com outro miliciano; pelo Whatsapp, o policial solicitou que seu colega fosse até a frente da igreja e verificasse se haviam deixado o seu telefone naquele local, sobre um veículo estacionado. Tal policial voltou “desesperado já, falando assim, ó: 'o celular dele não tá em cima do carro. Daí ele pegou e ficou louco, ficou dando pulo de bravo dentro de casa”. Após outro policial retornar ao local da abordagem e não encontrar seu telefone, LEONARDO desferiu um soco em seu “estômago”, dizendo: “tu foi salvo pelo gongo”. O policial afirmou: “tu armou toda essa chacota, agora tu vai segurar tudo o B.O.; foi no Whatsapp de novo: 'o número 17, tu me traz aquela cena lá pra mim. Só me traz aquela cena montada'”. Então, se insurgiu, e o policial lhe disse: “'tu fez a chacota, só segura isso daí agora, vai matar no peito, tu é assim, tu não quis desbloquear o celular, tu é ruim”. Os policiais estavam em duas viaturas e ingressaram em sete na sua casa, “e mais uma viatura na frente de casa”, diversamente do referido por eles nos depoimentos. Após, um policial ingressou em sua casa, portando uma sacola branca e entregou ao policial LEONARDO, que, após jogar o invólucro para cima algumas vezes, o jogou em “seus peitos”, referindo ser seu; diante do seu insurgimento, reiterou que a si seria imputada a responsabilidade pelo conteúdo do invólucro. Nesse momento, escutou, do lado de fora, a mãe de GUILHERME dizendo: “meu filho tá aí dentro”. Ato contínuo, um policial ingressou no imóvel e questionou quem seria GUILHERME, o qual estava sentado de cabeça baixa e se apresentou ao miliciano, que afirmou que soltaria ele, orientando: “tu não sabe de nada, tu não viu nada, senão nós vamos te matar. Nós já te abordamos a primeira vez, tu sabe como é que nós trabalhamos, (…) tu viu como é que nós somos, nos não viemos para o município de Bento Gonçalves de graça”. GUILHERME foi liberado. Ao que recorda, não havia policial com nome de RENATO no local. Não viu os policiais solicitarem que GUILHERME desbloqueasse o telefone celular dele. GUILHERME, que não foi conduzido à Delegacia de Polícia, presenciou toda a situação relatada, porém, “no momento em que botaram a droga ele tava (…) no cômodo do lado”. De onde estava, era possível ver GUILHERME (CD. da fl. 147). 



    Analisando o conjunto probatório, tem-se que a apreensão das substâncias entorpecentes é inquestionável, pois comprovada pelo auto de apreensão (fl. 10), laudo de constatação da natureza da substância (fls. 14/15), fotografia (fl. 79), laudos toxicológicos (fls. 96/97) e depoimentos judiciais dos policiais militares MATHEUS, SAMUEL e LEONARDO.



    [...]



    Por outro lado, as circunstâncias da abordagem e das apreensões, ressaltadas pelos policiais militares ao longo da instrução, demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas efetivamente pertenciam ao acusado e se destinavam ao tráfico, notadamente em face de sua diversidade, quantidade e forma de acondicionamento – quatro pedras de crack pesando, conjuntamente, 13,66g, e uma porção de cocaína pesando, aproximadamente, 103,66g –, bem como da alegação do réu, pretendendo se desvincular dos entorpecentes apreendidos, e do fato de também ter sido apreendida, na casa de QUELVEN, uma balança de precisão (fl. 11). 



    A negativa de autoria, por parte do acusado, e a alegação de ter sido vítima de verdadeira sessão de tortura, bem como de que as pedras de crack e porção de cocaína apreendidas teriam sido enxertadas pelos milicianos, não condizem com o relato dos policiais, que referiram que, durante a abordagem, fez-se necessário o uso progressivo da força, com compressão ao solo, e que todos os objetos apreendidos estavam sob o rack da residência. 



    Com efeito, embora QUELVEN tenha afirmado que foi agredido, por longo período – tanto no local da abordagem, como enquanto era mantido, por tempo considerável, no interior de sua residência –, com tapas no rosto, socos, pontapés, asfixia com o uso de saco plástico e introdução de faixa em sua boca, que o fizeram, inclusive, desmaiar duas vezes e cuspir sangue, o auto de exame de corpo de delito da fl. 31, realizado na data do fato, constatou em QUELVEN equimose na região frontotemporal direita, associada a escoriações, lesões estas compatíveis com o uso da força para contenção junto ao solo, nos termos relatados pelos policiais, mas não com a versão judicial do acusado, que certamente teria resultado em múltiplas lesões, por várias partes do corpo. 



    Note-se que as escoriações apresentadas mediam, em conjunto, cerca de 100mm (10cm), tendo sido respondidos de forma negativa, à exceção do 1.º quesito, atinente à lesão (leve), todos os outros, inclusive os relativos a asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. 



    Destaque-se que, caso o réu apresentasse lesões corporais visíveis, decorrentes da alegada sessão de tortura, certamente não ingressaria no Presídio Estadual de Bento Gonçalves sem a realização de novo auto de exame de corpo de delito. 



    Ora, qual seria o interesse da Perita Médica-Legista, de deixar de atestar alguma lesão efetivamente constatada, bem como de os agentes penitenciários receberem um preso com mais lesões do que as atestadas no auto de exame de corpo de delito, incorrendo, todos esses servidores públicos, em grave falta funcional, e os agentes penitenciários, ainda, correndo o risco de serem acusados de autores das lesões não atestadas antes do ingresso do preso na casa prisional? 



    Portanto, as agressões físicas caracterizadoras de tortura, alegadas pelo acusado – em parte confirmadas pela testemunha GUILHERME – não encontram amparo no restante da prova oral e na prova pericial produzida. 



    De outra banda, é comum que réus, em casos como o da espécie, no intuito de não serem responsabilizados criminalmente, aleguem perseguição policial, agressões físicas e enxerto de entorpecentes ou outros objetos pela polícia, sem que nada reste comprovado, como mero expediente defensivo, no intuito de retirar a credibilidade da palavra dos policiais que participaram da diligência, os quais, em processos de tráfico de drogas, via de regra, são as únicas testemunhas presenciais.



    [...]



    Ademais, a versão de QUELVEN mostra-se inverossímil pelo próprio contexto da narrativa, pois não é crível que o desenrolar da ação policial – marcada, segundo o acusado, por sessão de tortura e enxerto de drogas, com envolvimento de diversos policiais – tenha se originado pela simples negativa de fornecer a senha do seu telefone celular. 



    Especificamente no que se refere ao ingresso dos policiais militares na residência de QUELVEN, saliente-se que as circunstâncias que antecederam a ação policial geraram naqueles fundadas razões a indicar ocorrência de delito, que posteriormente se constatar se tratar de tráfico de entorpecentes. 



    De fato, antes do ingresso dos policiais no imóvel, estes, componentes de Força-Tarefa de repressão a homicídios e atuação de facções nesta cidade, ao avistarem QUELVEN em via púbica, próximo de conhecido ponto de tráfico de drogas, tentaram abordá-lo, o que ensejou sua fuga e ingresso no imóvel citado na denúncia, fazendo com que os milicianos o perseguissem e também entrassem no imóvel, no qual, após a abordagem, apreenderam entorpecentes e demais objetos citados na denúncia.



    [...]



    Ainda quanto à alegação de enxerto, para se acolher a versão do acusado, no caso concreto, seria necessário crer que os policiais mantivessem consigo estoque drogas e apetrechos diversos – no caso concreto, mais de quatro pedras de crack pesando, conjuntamente, 13,66g e uma porção de cocaína de peso aproximado de 103,66g, além de uma balança de precisão e um telefone celular. 



    Destaque-se que a versão do acusado imputa delitos gravíssimos a vários servidores públicos que atuaram no auto de prisão em flagrante, quais sejam, os policiais militares que realizaram sua abordagem e prisão, os quais o teriam torturado e “enxertado” drogas e balança de precisão; a Perita Médica Legista, que teria deixado de atestar outras lesões; os agentes penitenciários, que, sem exigir novo exame médico, o receberam na casa prisional com lesões que, em se acolhendo sua versão, não seriam apenas as atestadas no auto de exame de corpo de delito.



    Ora, em se acolhendo tal versão, concluir-se-ia ter havido verdadeiro complô de servidores de diversos órgãos públicos, que estariam arriscando suas vidas funcionais e até mesmo suas liberdades (veja-se que houve acusação de prática de tortura, crime hediondo), somente para viabilizar a prisão do réu, por tráfico de drogas; tal raciocínio não se mostra verossímil e razoável. 



    Diante de todo esse contexto, em que não restou comprovada ilegalidade na ação policial que culminou na prisão do acusado e nas apreensões referidas, é de se ressaltar que a palavra de policiais merece tanta credibilidade quanto a de qualquer outra testemunha. A propósito, transcrevo precedentes que demonstram o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:



    [...]



    A circunstância de o policial militar MATHEUS ter respondido a questionamento da defesa - se a abordagem decorreu de suspeitarem do bairro ou da pessoa do acusado -, “é só olhar a cara do seu cliente”, embora reprovável, não infirma o relato no que tange à dinâmica dos fatos, trazida pelos três policiais de forma uníssona, tampouco torna ilegal a ação policial por ocasião do fato, considerando as circunstâncias já destacadas. 



    O fato de o acusado, ao se deparar com a guarnição, que tentou abordá-lo para averiguações, ter empreendido fuga para sua moradia, em cujo interior havia entorpecentes, não causa estranheza, como alega a defesa, pois restou esclarecido que o imóvel em questão ficava a poucos metros de onde QUELVEN fora avistado, sendo possível crer que tal agir se deu, até mesmo, por impulso. 



    Outrossim, a circunstância de tanto a droga, como os demais objetos apreendidos, terem sido localizados sobre o mesmo móvel (rack), em nada altera a conclusão acerca da autoria e materialidade delitivas, tampouco retira, dos relatos dos policiais, sua validade como elemento